Tribunal: STJ
Processo: 0342003-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033808 - SP (2025/0342003-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELIANE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVANTE
: LEONARDO HENRIQUE AMORES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
PROVAS
OBTIDAS
DE
CELULAR
APREENDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus impetrado, no qual se alegava nulidade das provas decorrente
de violação da cadeia de custódia, em afronta ao
-A do Código de
art. 158
Processo Penal. Os agravantes foram condenados pelo crime de associação para
o tráfico de drogas, previsto no
c/c
incisos III e VI, da
art. 35,
art. 40,
Alegaram que os procedimentos técnicos relativos à
Lei no 11.343/2006.
extração de dados do celular apreendido não observaram as formalidades
exigidas, comprometendo a validade das provas que embasaram a condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de
custódia das provas obtidas a partir de celular apreendido, comprometendo sua
validade; e (ii) saber se a condenação por associação para o tráfico de drogas,
baseada em conversas extraídas de aplicativos de mensagens, deve ser anulada
por ausência de perícia técnica e por suposta ilicitude das provas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53270542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3ef89d30-c902-48bf-9611-bec9cd461a5c

3. A quebra de cadeia de custódia, por si só, não configura nulidade processual
sem demonstração concreta de adulteração ou comprometimento do material
probatório. 4. As conversas extraídas de aplicativos de mensagens foram
obtidas após autorização judicial, com registro detalhado das diligências
realizadas, não havendo indícios de manipulação ou fraude. 5. A análise da
validade das provas e da cadeia de custódia demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 6. A decisão
recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que exige demonstração concreta de adulteração para reconhecimento
de nulidade por quebra de cadeia de custódia.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra de cadeia de custódia, por si só, não configura nulidade processual
sem demonstração de adulteração ou comprometimento do material probatório.
2. A análise da validade das provas e da cadeia de custódia exige reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 3. A
decisão sobre a pertinência e confiabilidade de determinada prova cabe ao juiz
da causa, observando o princípio da livre persuasão motivada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156, 158-A a 158-F;
c/c
incisos
Lei no 11.343/2006, art. 35,
art. 40,
III e VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 806676, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
DJe
STJ, REsp 2089039, Rel. Min. Marco Buzzi,
20/08/2025,
22/08/2025;
julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC 771.217/SP, Rel.
20/08/2025,
22/08/2025;
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
24/6/2024;
no HC 785.405/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
15/8/2023;
julgado em
DJe
STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião
20/3/2018,
6/4/2018;
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
27/2/2018,
8/3/2018;
RHC n. 125.733/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS,
23/11/2021,
26/11/2021;
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/8/2021,
30/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3ef89d30-c902-48bf-9611-bec9cd461a5c

Documento eletrônico VDA53270542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3ef89d30-c902-48bf-9611-bec9cd461a5c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033808 - SP (2025/0342003-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ELIANE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVANTE
: LEONARDO HENRIQUE AMORES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
PROVAS
OBTIDAS
DE
CELULAR
APREENDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus impetrado, no qual se alegava nulidade das provas decorrente
de violação da cadeia de custódia, em afronta ao
-A do Código de
art. 158
Processo Penal. Os agravantes foram condenados pelo crime de associação para
o tráfico de drogas, previsto no
c/c
incisos III e VI, da
art. 35,
art. 40,
Alegaram que os procedimentos técnicos relativos à
Lei no 11.343/2006.
extração de dados do celular apreendido não observaram as formalidades
exigidas, comprometendo a validade das provas que embasaram a condenação.
Documento eletrônico VDA52818888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 529dc681-9f85-4ec6-860c-1dc6778ceac3

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de
custódia das provas obtidas a partir de celular apreendido, comprometendo sua
validade; e (ii) saber se a condenação por associação para o tráfico de drogas,
baseada em conversas extraídas de aplicativos de mensagens, deve ser anulada
por ausência de perícia técnica e por suposta ilicitude das provas.
III. Razões de decidir
3. A quebra de cadeia de custódia, por si só, não configura nulidade processual
sem demonstração concreta de adulteração ou comprometimento do material
probatório. 4. As conversas extraídas de aplicativos de mensagens foram
obtidas após autorização judicial, com registro detalhado das diligências
realizadas, não havendo indícios de manipulação ou fraude. 5. A análise da
validade das provas e da cadeia de custódia demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 6. A decisão
recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que exige demonstração concreta de adulteração para reconhecimento
de nulidade por quebra de cadeia de custódia.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra de cadeia de custódia, por si só, não configura nulidade processual
sem demonstração de adulteração ou comprometimento do material probatório.
2. A análise da validade das provas e da cadeia de custódia exige reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 3. A
decisão sobre a pertinência e confiabilidade de determinada prova cabe ao juiz
da causa, observando o princípio da livre persuasão motivada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156, 158-A a 158-F;
c/c
incisos
Lei no 11.343/2006, art. 35,
art. 40,
III e VI.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA52818888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 529dc681-9f85-4ec6-860c-1dc6778ceac3

STJ, AgRg no HC 806676, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
DJe
STJ, REsp 2089039, Rel. Min. Marco Buzzi,
20/08/2025,
22/08/2025;
julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC 771.217/SP, Rel.
20/08/2025,
22/08/2025;
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
24/6/2024;
no HC 785.405/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
15/8/2023;
julgado em
DJe
STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião
20/3/2018,
6/4/2018;
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
27/2/2018,
8/3/2018;
RHC n. 125.733/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS,
23/11/2021,
26/11/2021;
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/8/2021,
30/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Eliane Pereira, Leonardo Henrique
Amores Pereira e Luis Gustavo de Oliveira da Silva contra decisão monocrática de minha
lavra, não conhecendo do habeas corpus impetrado.
De acordo com os autos, os agravantes foram condenados pelo crime de
associação para o tráfico de drogas, previsto no
c/c com o
incisos III e VI, da
art. 35,
art. 40,
Irresignados, interpuseram apelação que, contudo, foi improvida pelo
Lei no 11.343/2006.
Tribunal de origem.
No writ, alegaram nulidade das provas dec orrente da violação da cadeia de
custódia, em afronta ao
-A do Código de Processo Penal, argumentando que não
art. 158
foram observados os procedimentos necessários para garantir a autenticidade e integridade
dos dados extraídos de aparelho celular apreendido.
Afirmaram, ainda, que a condenação se baseou unicamente em prints de
conversas de WhatsApp e Messenger, os quais não teriam sido submetidos a perícia
técnica, o que tornaria tais provas imprestáveis, devendo, portanto, ser reconhecida a
ilicitude e determinado o desentranhamento das provas, com a consequente absolvição dos
recorrentes.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 294/298), reitera os fundamentos
esposados no sentido de que há flagrante ilegalidade na condenação baseada em provas
ilícitas.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52818888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 529dc681-9f85-4ec6-860c-1dc6778ceac3

Inicialmente, importa registrar que é firme o entendimento desta Corte no
sentido de que o agravo regimental deve trazer fundamentos novos, consistentes e capazes
de infirmar a decisão monocrática, sob pena de manutenção desta pelos próprios
fundamentos. O recurso que se limita a reproduzir os argumentos anteriormente expostos,
sem enfrentar as razões de decidir da decisão agravada, incorre em flagrante violação ao
princípio da dialeticidade recursal (STJ – HC: 806676, Rel. Min. REYNALDO SOARES
DA FONSECA, j.
DJe
STJ – REsp: 2089039, Rel. Min. MARCO
20/08/2025,
22/08/2025;
BUZZI, j.
DJe
.
20/08/2025,
22/08/2025)
No presente caso, os recorrentes afirmam que os procedimentos técnicos
relativos à extração de dados do celular apreendido não observaram as formalidades
exigidas. Argumentam que não há registro detalhado indicando quem realizou a extração,
qual método foi utilizado e quais garantias foram adotadas para assegurar a fidelidade e
integridade das informações obtidas. Diante disso, sustentam ser impossível confirmar a
origem e a preservação do conteúdo apresentado, o que configuraria quebra da cadeia de
custódia e comprometeria a validade das provas que embasaram a condenação,
especialmente as capturas de conversas extraídas de aplicativos como WhatsApp e
Messenger, únicas utilizadas para reconhecer a associação para o tráfico de drogas.
Quanto a esse aspecto, o Tribunal de origem observou (e-STJ fls. 27/30):

“Como é cediço, a principal função da cadeia de custódia é garantir que os
vestígios de um crime, deixados no mundo material, correspondam àqueles
obtidos, examinados e apresentados em juízo pelas partes, buscando se evitar,
assim, eventuais fraudes e manipulações durante o período que estiveram ao
dispor do Estado1 . Nesse sentir, é evidente que se uma prova (apresentada
pelas partes ou por terceiro) serve de subsídio fático à condenação de um
indivíduo, deve a sua coleta seguir parâmetros confiáveis, nos termos dos
artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, acrescentados pela
De outro lado, também é certo não ser possível presumir a
Lei no 13.964/2019.
ocorrência de manipulação de provas, com o fim de obter, a qualquer custo, a
declaração de nulidade. Deve haver, por parte de quem alega, a apresentação
de algum indício, ainda que mínimo, a denotar estar a prova eivada de vício
insanável (artigo 156 do Código de Processo Penal). Na hipótese, as conversas
mencionadas pela defesa foram obtidas após autorização judicial, tendo o
policial civil expressamente consignado tal fato relatório de investigação de fls.
29/38, mencionado pela douta defesa. E, de fato, verifico que o aparelho de
telefonia celular de Felipe foi devidamente acondicionado após a sua
apreensão pela Polícia Civil quando da sua prisão em flagrante, o qual consta
na listagem do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, especificamente dos
autos de no 1500135-94.2023.8.26.0142 [...] Além disso, a extração de dados
foi judicialmente autorizada no âmbito dos mencionados autos, notadamente
durante a audiência de custódia [...] Posteriormente, a autoridade policial
determinou fossem efetuadas diligências pelos agentes estatais no supracitado
Documento eletrônico VDA52818888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 529dc681-9f85-4ec6-860c-1dc6778ceac3

aparelho de telefonia celular de Felipe (cf. relatório de fls. 95/98, dos
mencionados autos de no 1500135-94.2023.8.26.0142). [...] De outro lado, não
se olvide competir ao Juiz da causa, detentor da ampla cognição do caso
concreto, analisar fundamentadamente a pertinência e a confiabilidade de
determinada prova, em cotejo com o restante do acervo probatório para,
somente assim, aferir a sua prestabilidade para o processo, observado o
princípio da livre persuasão motivada. [...] Portanto, entendo não haver vício
de ilicitude a ser reconhecido.”

De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a simples violação da
cadeia de custódia, por si só, não implica nulidade do processo, sendo necessário que exista
demonstração concreta de adulteração ou comprometimento do material probatório. Veja-
se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso
em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado, no qual se alegava quebra de cadeia de
custódia de prova, insuficiência probatória para condenação por tráfico de
drogas, ilegalidade na configuração de associação para o tráfico, necessidade
de redimensionamento da pena e aplicabilidade do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste
Lei n. 11.343/06.
em saber se houve quebra de cadeia de custódia que invalide as provas obtidas
e se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e
associação para o tráfico. 3. A questão também envolve a análise da
dosimetria da pena e a aplicabilidade do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
III. Razões de decidir4. A decisão agravada foi mantida, pois
Lei n. 11.343/06.
não se verificou irregularidade na cadeia de custódia das provas, sendo
necessário demonstrar adulteração ou violação, o que não ocorreu. 5. A
condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi fundamentada
em elementos suficientes, não cabendo reexame do conjunto fático-probatório
na via do habeas corpus.6. A dosimetria da pena foi considerada adequada,
com base na quantidade e natureza da droga, e o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
foi afastado devido à dedicação à atividade criminosa. IV.
Lei n. 11.343/06,
Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. A quebra de
cadeia de custódia, por si só, não configura nulidade processual sem
demonstração de adulteração. 2. Não é cabível o reexame do conjunto fático-
probatório no habeas corpus. 3. A dosimetria da pena deve considerar a
quantidade e natureza da droga, e o redutor do
§ 4o, da
art. 33,
pode ser afastado por dedicação à atividade criminosa".
Lei n. 11.343/06,
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o.
art. 563; Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.217/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
24/6/2024;
785.405/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
(STJ – AgRg no HC: 940136 SP 2024/0319892-8, Relator.:
15/8/2023.
Documento eletrônico VDA52818888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 529dc681-9f85-4ec6-860c-1dc6778ceac3

Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
T5 – QUINTA
17/12/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
.
03/01/2025)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
SÚMULA 7/STJ.
RESP. I. CASO EM EXAME Agravo interposto por RAFAEL INÁCIO e
ROSSANA GABRIELA DA SILVA contra decisão que inadmitiu recurso
especial em razão da incidência da
Os recorrentes foram
Súmula 7/STJ.
condenados por associação ao tráfico de drogas, com apreensão de 2,85 kg de
maconha e 459,2 g de cocaína na residência de Rafael. No recurso especial, a
defesa alegou violação do
-A e D do CPP, sustentando quebra da
art. 158
cadeia de custódia e requerendo a nulidade da prova e a consequente
absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas referentes às drogas
apreendidas; (ii) determinar se o acolhimento dessa tese implicaria a nulidade
das provas e a absolvição dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova
material foi devidamente documentada, fotografada e preservada ao longo de
todo o processo investigativo, sendo as substâncias acondicionadas em
recipientes originais e encaminhadas à perícia em envelopes lacrados com
números de segurança, garantindo sua autenticidade e integridade, conforme
previsto no
-B, IV do CPP. Não há indícios de adulteração ou
art. 158
contaminação das provas, conforme destacado no acórdão e reforçado pela
jurisprudência do STJ, que exige demonstração concreta de eventual
interferência na cadeia de custódia para que se configure a nulidade da prova.
Para acolher a tese defensiva e afastar a validade das provas, seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a
Jurisprudência consolidada no STJ, ao
Súmula 7/STJ.
julgar casos semelhantes, confirma que a ausência de elementos concretos que
demonstrem a quebra da cadeia de custódia afasta a nulidade da prova (AgRg
no RHC n. 147.885/SP; AgRg no HC n. 744.556/RO). IV. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ
– AREsp: 2603904 MG 2024/0119150-2, Relator.: Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Data de Julgamento:
T5 – QUINTA TURMA, Data de
03/12/2024,
Publicação: DJe
.
09/12/2024)

Por sua vez, como consignado, eventual constatação de violação da cadeia de
custódia ou de descumprimento das regras previstas no
-A do Código de Processo
art. 158
Penal exigiria a reavaliação das provas produzidas nos autos, providência que, cumpre
destacar, é inviável na limitada via do
. Nesse sentido:
habeas corpus

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE
FOGO. CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte admite
Documento eletrônico VDA52818888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 529dc681-9f85-4ec6-860c-1dc6778ceac3

a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes,
além de munições e petrechos para o tráfico, evidenciam a maior
reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantir a ordem pública.
[...] Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade
concreta dos crimes e a quantidade de drogas apreendidas. 2. A alegação de
quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser analisada em habeas
, por demandar incursão aprofundada no caderno probatório".
corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante
citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe
STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião
20/3/2018,
6/4/2018;
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
(AgRg no HC
27/2/2018,
8/3/2018.
n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
"FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO
DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO
MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA
DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos
que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela
Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer
indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério
Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus
registros" (fl. 532).2 . O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
"[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier
desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou
manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto
demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n.
125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
. Precedente .3. Esta Corte Superior já se
23/11/2021,
26/11/2021)
posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não
se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à
eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos
autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer
adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.4. Agravo regimental desprovido.
24/8/2021,
30/8/2021)
(STJ – AgRg no RHC: 182310 RJ 2023/0202288-2, Relator.: Ministro
JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de
Julgamento:
T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/05/2024,
.
17/05/2024)

Documento eletrônico VDA52818888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 529dc681-9f85-4ec6-860c-1dc6778ceac3

Nesse contexto, tendo em vista que a decisão recorrida está em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica qualquer ilegalidade ou
teratologia que justifique a reforma da decisão impugnada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:02
Código de Controle do Documento: 529dc681-9f85-4ec6-860c-1dc6778ceac3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.808 / SP
Número Registro: 2025/0342003-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003385620238260142
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO DE FALCHI
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIANE PEREIRA (PRESO)
PACIENTE
: LEONARDO HENRIQUE AMORES PEREIRA (PRESO)
PACIENTE
: LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FELIPE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAICON EDUARDO RAMOS DALMAZO
CORRÉU
: EDUARDO HENRIQUE BARBI ANTONIO
CORRÉU
: LUAN BATISTA PESSIN
CORRÉU
: ALEX DANIEL DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
Documento eletrônico VDA53242780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: a15772be-0bb6-4b58-8219-f7ecfd4f02df

PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIANE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVANTE : LEONARDO HENRIQUE AMORES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVANTE : LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: a15772be-0bb6-4b58-8219-f7ecfd4f02df